Tribunal: TCU
Processo: 011.265/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2016/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela Associação de Proteção e Assistência Jurídica aos Cidadãos e Consumidores do Brasil - Aspac contra o Acórdão 1606/2022-TCU-Plenário (peça 33), por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu a representação por ela apresentada, por não preencher o requisito de admissibilidade de suficiência dos indícios de irregularidades. Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo e, uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das fiscalizações, não existindo, para o representante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das fiscalizações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do representante; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Associação de Proteção e Assistência Jurídica aos Cidadãos e Consumidores do Brasil - Aspac, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 011.265/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Associação de Proteção e Assistência Jurídica aos Cidadãos e Consumidores do Brasil (21.659.328/0001-94). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Jose Andre de Souza Barreto (OAB/AL 6.907). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.